Tribunal: TCU
Processo: 018.653/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
tomada de contas especial instaurada em desfavor de Alisson da Silva Oliveira, de Arthur Borlot Falcão e de Casa da Cultura Produções de Eventos Ltda., em razão de não ter ficado comprovada a boa e regular aplicação em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados pela entidade mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet, destinados ao projeto Festival de Dança em Belo Horizonte/MG, no valor de R$ 109.669,23

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor de Alisson da Silva Oliveira, de Arthur Borlot Falcão e de Casa da Cultura Produções de Eventos Ltda., em razão de não ter ficado comprovada a boa e regular aplicação em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados pela entidade mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet, destinados ao projeto "Festival de Dança em Belo Horizonte/MG", no valor de R$ 109.669,23, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar revel o responsável Arthur Borlot Falcão, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.2 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, do art. 16, inciso III, alínea "a", "b" e "c", da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Alisson da Silva Oliveira, Arthur Borlot Falcão e Casa da Cultura Produções de Eventos Ltda., condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, descontado o crédito indicado, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; Data Valor (R$) Débito/Crédito 18/12/2014 30.000,00 D 20/9/2017 194,49 C 12/1/2016 45.000,00 D 13/5/2016 4.045,11 D 16/5/2016 10.208,04 D 13/6/2016 10.208,04 D 11/7/2016 10.208,04 D 9.3 aplicar aos responsáveis Alisson da Silva Oliveira, Arthur Borlot Falcão e Casa da Cultura Produções de Eventos Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 13.000,00, (treze mil reais) fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4 autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal da dívida referida no item 9.2 os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.5 autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992; 9.6 dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, informando-os de que seu inteiro teor, incluindo o relatório e o voto que o precedem, podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos; 9.7 enviar cópia desta decisão à Procuradoria da República em Minas Gerais, informando-a de que seu inteiro teor, incluindo o relatório e o voto que a precedem, podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos.